Tribunal: STF
Processo: HC 94229
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Alegação
   de ausência de fundamentos concretos que justifiquem a decretação
   da prisão preventiva do paciente. Inocorrência. Bons antecedentes
   e primariedade. Precedentes. Impossibilidade de aplicação do art.
   580 do CPP à espécie.
1. O decreto de prisão preventiva, no caso,
   está devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do Código
   de Processo Penal, não evidenciando constrangimento ilegal
   amparável pela via do habeas corpus.
2. A presença de
   primariedade e de bons antecedentes não conferem, por si só,
   direito à revogação da segregação cautelar.
3. É impossível, na
   espécie, a aplicação da regra contida no art. 580 do Código de
   Processo Penal, pois há diferença de situação entre o paciente e
   os co-réus postos em liberdade.
4. Habeas corpus denegado.